Tribunal: TJMT
Processo: 0001000-67.2019.8.11.0008
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001000-67.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA - CPF: 066.010.001-08 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUZIA DOS SANTOS - CPF: 064.328.501-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR CARÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – COMPROVADA DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDOU A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CP – DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a negativa do direito do apelante de recorrer em liberdade, ante a manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida.

Verifica-se que o conjunto probatório não é suficiente para ensejar a condenação em relação ao crime de associação ao narcotráfico. Não há a mínima descrição necessária da atuação de cada um dos envolvidos, sendo insuficiente a sustentar a condenação o simples fatos dos acusados serem conviventes e residirem na mesma residência. Outrossim, a associação exige um vínculo associativo, a vontade de se associar separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, situação que também não restou caracterizada
in casu.

Embora o acusado seja primário e a pena estabelecida abaixo de 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Não há falar-se na aplicação do tráfico privilegiado quando se comprova que o agente se dedica às atividades criminosas.

Não preenchidos dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade.

A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP será realizada apenas quando importar na alteração do regime prisional, caso contrário, competirá ao Juízo da Execução sua análise, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001000-67.2019.8.11.0008

APELANTE: PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal no 1000-67.2019.811.0008, Código 147998, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA e a corré
Luzia dos Santos
às mesmas penas privativas de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei no 11.343/06; e de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no art. 35, da Lei no 11.343/06; a serem inicialmente cumpridas em regime fechado e mantido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença Id. 30027966/30027989).

Em razões recursais, a defesa suscitou em preliminar o direito do acusado de responder o presente feito em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

No mérito, busca a absolvição dos
crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico ao argumento de que o caderno processual carece de provas da autoria delitiva ou a desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, bem como seja reduzida a pena pecuniária e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer seja operada a detração penal com consequente abrandamento de regime prisional (Id. 30027992/30027999).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 30028451/30028456).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
(Id. 34794469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a defesa de PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA suscita o direito do acusado de recorrer em liberdade.

Ocorre que, com a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas e do regime mais gravoso no presente voto, fica prejudicado o pedido do recorrente de revogação da sua prisão preventiva, não sendo demais assentar que o direito de recorrer em liberdade foi-lhe negado no édito condenatório com base em fundamentos idôneos.

Dessa forma, verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva, pois presentes os requisitos dispostos no art. 312, do CPP, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

E, no momento, com mais razão ainda, em virtude da confirmação, nesta instância revisora, do regime fechado que lhe foi imposto na sentença condenatória.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal no 1000-67.2019.811.0008, Código 147998, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA e a corré
Luzia dos Santos
pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos artigos 33,
caput
e 35
, caput
, da Lei no 11.343/06.

Narra a denúncia:

“(...) FATO 01

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 11 de Fevereiro de 2018, por volta das 14h30min, em via pública, na Rua Tancredo Neves, no bairro Pronave, no município de Barra do Bugres - MT, os denunciados Luiza dos Santos e Pablo Diego Silveira Ferreira tinham em depósito, drogas, consistindo em 250 gramas de Pasta Base de Cocaína e 01 (uma) porção pequena de Pasta Base de Cocaína, para fins de mercância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 2

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, os denunciados Luiza dos Santos e Pablo Diego Silveira Ferreira associarem-se em duas pessoas para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecente.

Conforme restou exposto, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas rotineiras na supracitada localidade, no momento em que os policiais militares avistaram um indivíduo não identificado saindo da residência dos denunciados, pilotando uma motocicleta e carregando uma mochila em suas costas.

Em decorrência, os policiais militares emitiram uma ordem de parada ao indivíduo, conquanto, o mesmo desobedeceu a ordem e empreendeu fuga em alta velocidade, fazendo com que os policiais o perseguissem, efetuando seu acompanhamento. O indivíduo se direcionou a rodovia MT 343, vindo a abandonar a motocicleta e a mochila que estava em suas costas, adentrando o matagal ao lado da rodovia.

Nesta senda, os policiais vistoriaram a mochila, sendo encontrada em seu interior quatro tabletes grandes de entorpecente Cannabis Sativa - Maconha, pesando aproximadamente 3,2 kg. Por conseguinte, a guarnição retornou até a residência dos denunciados, com o propósito de efetuar buscas em seu interior, haja vista a iminência do flagrante delito.

No interior da residência dos denunciados foram encontradas 01 (uma) porção de entorpecente Pasta Base de Cocaína, pesando aproximadamente 250 gramas; uma porção pequena de Pasta Base de Cocaína e uma balança de precisão.

Desta forma, é possível constatar a finalidade de mercância dos entorpecentes pela quantidade excessiva de entorpecente apreendido em posse dos denunciados, uma vez que ambos os denunciados já eram conhecidos pelos policiais militares por realizar o tráfico de entorpecentes em sua residência.

Da mesma maneira, averigua-se a associação ao tráfico pela reiteração delituosa dos denunciados, uma vez que são conviventes, residem no mesmo local e o utilizam para a comercialização de drogas. Por fim, cumpre esclarecer que o indivíduo não identificado possuía a função de transportar os entorpecentes, enquanto os denunciados efetuavam a mercância dos mesmos, possuindo, assim, a divisão de função com a finalidade de se organizar para retirar o seu sustento conjuntamente com as práticas ilícitas aqui denunciadas (...)”
(Id. 30024507).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a absolvição do acusado PABLO dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação da conduta para a de uso, prevista no art. 28, da Lei no 11.343/06.

Após detida análise dos autos, tenho que assiste razão à defesa tão somente quanto ao pleito de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas.

A materialidade do crime de tráfico restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 30024509), boletim de ocorrência (Id. 30024510), auto de apreensão (Id. 30024511), autos de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. 30024512, 30024514 e 30024516), fotos dos entorpecentes apreendidos (Id. 30024513) e laudo de constatação no 600.2.04.2019.001698-01 (Id. 30024527).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, conforme os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Consta dos autos o depoimento prestado pelo Policial Militar
Adriano Cesar Muniz Martins
, o qual dá detalhes dos fatos, vejamos:

“(...) QUE hoje, dia 11.02.19, por volta das 14:30 horas o depoente estava compondo a guarnição de serviço que estava efetuando rondas nas ruas desta cidade quando na av. Tancredo Neves, esquina com a Rua Virtude, no Bairro Pronav, avistaram um suspeito saindo com uma motocicleta com uma mochila nas costas de uma residência (Boca de Fumo), sendo que fizeram a abordagem do suspeito e deram ordem de parada, o que não foi obedecido pelo suspeito e empreendido fuga; QUE a guarnição fez o seu acompanhamento e já na Rod. MT 343, na localidade conhecida como Placa da Boa Viagem o suspeito abandonou a motocicleta e jogou a mochila que estava em suas costas, tendo conseguido se evadir; QUE ao vistoriarem a mochila foram encontrados quatro tabletes contendo uma substância vegetal com cheiro e aparência de maconha; QUE de posse da mochila e da substancia encontrada retornaram até a residência onde viram o suspeito sair e lá se deparam com o casal PABLO DIEGO SILVEIRA FERREIRA e LUZIA DOS SANTOS, onde adentraram e efetuaram buscas, tendo sido encontrado aproximadamente 250,00 gramas de uma substância química esbranquiçada com cheiro e aparência de pasta base de cocaína; QUE o suspeito PABLO é conhecido como “QUATI”, já conhecido nos meios policiais, e tem denúncias que o mesmo faz parte da organização criminosa Comando Vermelho (CV); QUE no interior da residência do casal suspeito ainda foram encontradas uma balança de precisão, um aparelho de telefone celular e nove carteira de cigarros; QUE o suspeito PABLO tentou se evadir do local, tendo sido preciso o uso de força física moderada para a sua contenção (...)”
(Id. 30024517).

No mesmo sentido é o depoimento prestado extrajudicialmente pelo Policial Militar
Willian Granella Oenning
(Id. 30024517).

Tais declarações prestadas pelos milicianos foram ratificados em Juízo (Id. 30029577).

Interrogados em sede de inquérito policial, o recorrente e a corré
Luzia dos Santos
permaneceram em silêncio (Id. 30024519 e 30024522).

Em Juízo, a corré
Luiza
confirmou que os policiais apreenderam em sua residência uma balança de precisão (Id. 30029577).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

E, ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes, juntamente com uma balança de precisão, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sendo assim, não prosperam os pedidos de absolvição do crime de tráfico de drogas e de desclassificação para o uso.

Cumpre salientar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado aos acusados a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Por outro lado, vejo que assiste razão à defesa quanto ao pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas.

Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum.

A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar.

Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão “reiteradamente ou não”, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência, características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).

Com efeito, a tipicidade do artigo 35 da Lei no 11.343/06 não é de fácil identificação e, por isso, é importante que o julgador demonstre precisamente a prova que fundamentou seu convencimento, uma vez que a associação para o tráfico exige ajuste de vontade prévio e estabilidade.

A característica de uma associação para o tráfico é a divisão de tarefas. Um cuida da articulação, outro compra, outro transporta, outro distribui, alguns vendem direto ao consumidor.

No caso, embora demonstrada a prática da traficância pelo apelante e sua convivente, sendo demostrada a ligação entre eles, não ficou comprovado tratar-se de grupo organizado com divisão de atividades.

Não há nada nos autos que comprove eventual vínculo associativo ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade. Assim, não caracterizada a associação para a prática da traficância, o apelante deve ser absolvido em relação a esse delito, por insuficiência de provas.

Trago o entendimento deste Colendo Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE – DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos acusados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, impõe-se a absolvição dos apelantes. Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los.
Demonstradas a materialidade e a autoria delitiva de corrupção ativa pelas declarações dos policiais, inexistindo provas de eventual parcialidade desses agentes, não há que se falar em absolvição (...)”
(N.U 0021944-95.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) (Grifei).

Feitas essas considerações, absolvo o recorrente PABLO imputações do artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Por conseguinte, pugna a defesa pelo reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

Da leitura da sentença condenatória, tem-se que a benesse fora negada ao réu ao argumento de que o mesmo se dedica às atividades criminosas, bem como pelo fato de integrar organização criminosa. Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) Relativo à causa de diminuição (artigo 33, § 4°, ambos da Lei n. 11.343/06), in casu, o sentenciado em questão não preenche os requisitos, vez que observo que o réu tem se dedicado a atividades criminosas e integrado organização para o mesmo fim, consoante as declarações dos policiais militares nesta oralidade, a condenação por associação para o tráfico e a fundamentação apresentada (...)”
(Id. 30027966).

E, do depoimento prestado pelo Policial Militar,
Adriano Cesar Muniz Martins,
extrai-se a informação de que o acusado se dedica às atividades criminosas, bem como que é conhecida na região por integrar a organização criminosa denominada
Comando Vermelho
.

Assim, não há falar-se em reconhecimento da referida minorante. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE TÓXICOS - INVIABILIDADE - FUNDADAS NOTÍCIAS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. Provadas a autoria e a materialidade delitivas deve ser mantida a condenação do apelante, pois impossível acolher o pleito absolutório. Se suficientemente demonstrado nos autos a destinação mercantil do entorpecente apreendido, também não há que se falar em desclassificação.
Havendo fundadas notícias da dedicação do acusado ao tráfico, não há que se falar na aplicação da minorante conhecida como tráfico privilegiado
”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0153.19.001707-6/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020) (Grifei).

No que tange ao pedido de detração penal realizado pela defesa e consequente abrandamento de regime prisional, é cediço que eventual cômputo somente será obrigatório quando importar em alteração do regime inicial para cumprimento da pena, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.

E, mesmo que se procedesse à detração do período de prisão provisória cumprido pelo apelante (preso preventivamente desde o dia 11/02/2018), tal fato, por si só, não abrandaria ainda mais o regime prisional, razão pela qual deixo o cômputo ao encargo do Juízo das Execuções Penais.

Por conseguinte, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena, pois se está diante de apreensão de grande quantidade de drogas diversas, uma delas de especial nocividade (
cocaína
), o que negativa a circunstância de que trata o art. 42 da Lei no 11.343/2006 e, por conseguinte, autoriza a observância do regime mais grave, nos termos da regra contida no art. 33, § 3o, do Código Penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo fixou o regime inicial fechado "para ambos os réus, pois se está diante de apreensão de expressiva quantidade de drogas diversas, uma delas de especial nocividade, o que negativa a circunstância de que trata o art. 42 da Lei no 11.343/2006 e, por conseguinte, autoriza a observância do regime mais grave, nos termos da regra contida no art. 33, § 3o, do Código Penal". Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 534.250/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)”.

Com relação à pena de multa referente ao crime de tráfico de drogas, fixada em 800 (oitocentos) dias-multa pelo magistrado de primeiro grau, tenho que esta não guardou a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.

Desta feita, readéquo a pena pecuniária para 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para absolver o recorrente do delito de associação para o tráfico, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e para readequar a pena pecuniária do crime de tráfico de drogas para 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020